Tribunal: TJSP
Processo: 2382856-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ORDEM NÃO CONHECIDA. Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em julgado. Não conhecimento do pedido.